Tribunal: TJDFT
Processo: 0701456-53.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701456-53.2020.8.07.0007 APELANTE: PANIFICADORA PAO BAO UAI LTDA - ME APELADO: FORTINOX BRASIL COMERCIO DE ACO LTDA - ME DECISÃO Cuida-se de apelação contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução. Devidamente cientificada da renúncia dos seus patronos, a apelante, Panificadora Pão Bão Uai Ltda – Me, não regularizou a representação processual. Posto isso, não conheço do apelo – CPC 76, § 2o, I. Após o trânsito em julgado, restituam-se à instância a quo. P.I. Brasília, 27/08/2021 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator